Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ENVIO DE IMAGEM. APLICATIVO DE MENSAGEM. CONTEÚDO SEXUAL. ART. 218-C. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 218-C, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática de crime pelo réu, nos termos dispostos na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 218-C do Código Penal pune, com reclusão de 1 a 5 anos, o agente que “Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia”. 3.1. Os registros visuais referidos pela norma penal se restringem, basicamente, a três hipóteses: (a) que contenham cenas de estupro, inclusive, de vulnerável; (b) que contenham cenas que façam apologia ou induzimento ao estupro; (c) que contenham cenas de sexo, nudez ou pornografia, cujo compartilhamento não foi autorizado pela vítima representada nos registros visuais.
4. A norma penal busca proteger a pessoa retratada nas cenas de nudez ou pornográficas e não aquele que compartilha imagens ou vídeos próprios, vale dizer, externando sua própria e exclusiva nudez ou intimidade. 4.1. O tipo penal não pune, a rigor, o mero compartilhamento de pornografia ou conteúdo semelhante, senão busca proteger a intimidade daquele retratado nos arquivos visuais. 4.2. A vítima, a cujo consentimento se refere a norma penal, é aquela retratada no arquivo visual (seja ele foto ou vídeo) e não aquela que meramente recebe um conteúdo pornográfico indesejado.
5. Ainda que evidente o constrangimento a que sujeita a ofendida, face ao comportamento grosseiro e absolutamente repulsivo, a conduta do agente que se limita a enviar, em aplicativo de mensagem, a imagem de um órgão genital masculino, sem qualquer vinculação direta com a destinatária, não atrai a sanção penal prevista no art. 218-C do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido.